Tribunal: TJES
Processo: 5000179-10.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-10.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILDA RIBET
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PASTOR RAYMUNDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide trata da execução de título extrajudicial, em que foram realizadas buscas de bens penhoráveis, sem o retorno de resultado positivo. Em razão disso, o Juízo
a quo
extinguiu a execução, na forma do art. 53, 4º da Lei 9.099/95.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

3. Confirmam-se, assim, as razões de decidir do juízo de origem, especificamente quanto à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis da parte devedora, apesar da alegação da parte exequente de que a execução foi inadequadamente extinta, em especial porque sustenta que a situação comportaria mais procedimentos executórios. Nessa linha de raciocínio, é necessário desde logo registrar que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da parte credora e, dessa forma, deve ela se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
” (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: RMS 053227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 30/06/2017; CC 062402/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007; REsp 280193/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04/10/2004; REsp 242483/SC, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 03/04/2000; REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

4. É possível observar, ainda, que a extinção do feito não foi motivada no abandono de causa (CPC, art. 485, inciso III), de modo que é desnecessária a intimação pessoal para impulsionar o feito (§ 1º do referido art. 485) ou do requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). Na realidade, a extinção do feito deu-se por não localização de bens para a satisfação do crédito, conforme previsto no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Deve ser ressaltado que, pelas razões já assentadas, o microssistema dos juizados especiais tem por premissa o processamento de causas de menor complexidade e, no que se refere à fase de execução, há a necessidade de esgotamento de diligências à busca patrimonial do devedor, dando sentido ao princípio da cooperação entre partes e juiz na busca do fim útil do processo. Diante da não localização de bens, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso apenas e tão somente em razão da topologia da regra, quando, ao se tomar o microssistema como um todo, a logicidade é de possibilitar a extinção da execução em tal hipótese, independentemente da natureza do título (extrajudicial ou judicial). Nesse sentido, por sinal, há orientação do FONAJE que consagra tal entendimento, conforme enunciado cível nº 75.

5. No caso dos autos, constata-se que restaram esgotados os meios de busca patrimonial do devedor e, ciente a parte credora da necessidade indicar bens passíveis de penhora, esta optou por reiterar pedidos de avaliação de bens que guarnecem a residência do executado, diligência esta que não retornou resultado positivo em tentativa pretérita (id. 10272442). Vê-se assim que as oportunidades foram conferidas, não indicando bens passíveis de penhora, o que culminou com o acerto da extinção da execução. Por último, reforça-se, uma vez mais, que, de forma distinta das execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais disciplinadas no Código de Processo Civil, em que a não localização do devedor ou de seus bens possibilita o sobrestamento do feito (art. 921, inciso III), no âmbito do microssistema dos juizados especiais, dado o critério de
especialidade
em caso de antinomia de normas, a natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4º, do da Lei n. 9.099/95 equivale ao
arquivamento
, podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

6. Por fim, os bens móveis que guarnecem a residência são impenhoráveis (Lei 8.009/1990, art. 1º, par. único c/c CPC, art. 833, II). Sendo assim, todas as hipóteses ora ventiladas foram devidamente enfrentadas e rejeitadas pelo Juízo
a quo
, com diversas oportunidades para que a parte credora indicasse bens da parte devedora que fossem passíveis de penhora e, diante da inexistência, tem-se por acertada a decisão que determina a extinção da execução, com base no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/1995.

7.

Da conclusão.

Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)